Tribunal: TJES
Processo: 5006720-32.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006720-32.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO OLIVEIRA ALVES FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006720-32.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
MÁRIO OLIVEIRA ALVES FILHO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator: Dr Grécia Nogueira Grégio

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Justiça gratuita deferida.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. INCAPACIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória em face do Estado do Espírito Santo, visando o fornecimento de FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR POR TEMPO INDETERMINADO, de acordo com laudos médicos acostados. Em síntese, o requerente apresenta diagnóstico de Lesão Tumoral Grave, apresentando pararessecção de lesão tumoral e alteração vascular, passou a apresentar importantes sequelas neurológicas. Encontra acamado, restrito ao leito, sem condições de locomoção, não verbaliza, mas interage minimamente com o olhar, realiza acompanhamento fonoaudiológico, recebe alimentação por meio de sonda e depende integralmente de terceiros para a realização de todas as atividades básicas do seu dia a dia, conforme laudos médicos anexados à peça exordial.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada as causas que impedem o autor de ser levado ao centro de fisioterapia do Município em que reside, através de meios de transporte sanitários, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma. Com efeito, o relatório médico elaborado por especialista da área (ID 16415940), anexado à peça exordial, expressamente indica a imprescindibilidade da fisioterapia motora domiciliar, como forma de evitar o agravamento do quadro neurológico e contribuir para a manutenção da mobilidade residual do paciente, além de minimizar complicações decorrentes do estado de imobilidade. Também registra que o paciente não verbaliza, possui interação mínima por meio do olhar, encontra-se em acompanhamento fonoaudiológico, depende integralmente de terceiros e é alimentado por sonda, o que denota grau elevado de dependência e vulnerabilidade.

4. O direito postulado encontra guarida no art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo de sua responsabilidade a implementação de políticas e medidas que assegurem o acesso integral, contínuo e adequado aos tratamentos indispensáveis. A negativa estatal em fornecer o tratamento necessário configura afronta não apenas ao texto constitucional, mas à própria proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e à garantia de efetividade do Sistema Único de Saúde (art. 198, CF).

5. Assim, diante da documentação médica apresentada, resta suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da fisioterapia motora domiciliar, sendo inaplicável a tese de que o autor poderia se deslocar ao centro público para realização do tratamento. A sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, garantindo o fornecimento do serviço requerido, sob pena de violação aos direitos fundamentais já mencionados.

6.
Ademais, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Assim, a obrigação de fazer discutida nos autos pode ser exigida em conjunto ou separadamente.

7.
A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial. E não é só. Na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a senten
ça e determinar que os recorridos forneçam, solidariamente, o tratamento solicitado, consistente em FISIOTERAPIA
MOTORA DOMICILIAR POR TEMPO INDETERMINADO, bem como que arquem com todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame ou cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

7. Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)